Tribunal: TJDFT
Processo: 0729236-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729236-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: RAIMUNDO ALVES DE LIMA FILHO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, deferiu tutela de urgência para determinar ao banco agravante “a imediata suspensão dos descontos vinculados ao contrato de cartão de crédito consignado no 15693611, realizados sobre o benefício previdenciário do autor, junto ao INSS, enquanto perdurar a controvérsia, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada inicialmente a R$ 6.000,00”. Alega, em síntese, que: 1) não há razão para a fixação de multa ao agravante, pois não há qualquer indício nos autos de que a ordem judicial será descumprida; 2) embora já tenha adotado as providências que lhe cabiam no sentido de dar cumprimento à ordem liminar, não tem como prever se o comando de exclusão será levado a efeito dentro de prazo demasiadamente curto, pois a inclusão ou exclusão das cobranças é feita por uma instituição terceirizada; 3) na hipótese de manutenção da multa, deve ser determinado um valor fixo para cada eventual descumprimento da ordem; 4) a multa diária de R$ 200,00, limitada inicialmente a R$ 6.000,00, representa um valor exorbitante e gera o enriquecimento ilícito do agravado Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma ou, em caso de manutenção da multa, que ela seja reduzida e que seja imposto um limite, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do agravado. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, as astreintes se destinam exatamente a inibir eventual resistência do agravante em cumprir a decisão agravada, não sendo o caso de se analisar previamente se há risco de descumprimento para legitimar a sua fixação. Além disso, entendo que a multa diária arbitrada (R$ 200,00) não se revela excessiva, além do que ela já foi limitada a R$ 6.000,00, o que é razoável para a obrigação imposta, se considerado o comprometimento da renda do agravado (idoso, aposentado por invalidez – R$ 2.028,91) com descontos de um cartão de crédito consignado que sequer teria sido por ele solicitado ou utilizado (fatura atualizada de R$ 4.228,77). Também não evidencio risco de dano iminente ao banco agravante, uma vez que, conforme por ele afirmado, já teriam sido adotadas as providências cabíveis para o cumprimento da decisão agravada, o que deverá ser demonstrado no processo originário, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator